Tribunal: TJDFT
Processo: 0738705-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738705-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. AGRAVADO: RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0704551-75.2021.8.07.0001, movida por RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA – ME. A decisão agravada rejeitou a impugnação da executada e homologou o laudo de avaliação do imóvel, nos seguintes termos (ID 246258219): “Vê-se no ID 213346111 que a parte executada juntou aos autos laudo técnico imobiliário onde consta a avaliação do imóvel penhora pelo preço de R$ 11.394,129,98. Por sua vez, a oficial de justiça avaliou o imóvel em R$ 11.500.000,00, valor superior àquele atribuído pela própria executada (ID 233456266, p. 89). Assim, verifico que o memorial descritivo ID 244896729, p. 11, juntado posteriormente pela parte ré, contradiz a própria parte. Além disso, o laudo anteriormente juntado pela executada no ID 213346111 está melhor detalhado, inexistindo qualquer fundamento para tamanha majoração do preço no decurso de alguns meses. Dessa forma, rejeito a impugnação ID 244896729 e homologo o laudo de avaliação ID 233456266, p. 89, fixando o valor do imóvel em R$ 11.500.000,00. Rejeito, ainda, a redução da penhora, por se tratar de bem indivisível. Deixo de aplicar a multa requerida na petição ID 245522109 por não vislumbrar má-fé na conduta da parte executada nem qualquer prejuízo à parte exequente. Ao CJU: 1. Intime-se o Município de Poços de Caldas/MG para ciência. 2. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para a designação de ata pública.” Nesta sede, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar a continuidade do processo de expropriação do bem penhorado até o julgamento do agravo, em razão da fundada dúvida quanto ao valor da avaliação e o risco de prejuízo irreparável. No mérito, requer o provimento do recurso de modo a reconhecer a incompetência do juízo deprecante para homologar o laudo de avaliação e para indeferir a manifestação da agravante sobre os vícios do laudo e do procedimento de avaliação; determinar a remessa dos autos da carta precatória ao juízo deprecado da comarca de Poços de Caldas para que este aprecie a impugnação à avaliação; acolher o laudo técnico particular apresentado pela agravante e, desde, já, determinar a redução da penhora. Alternativamente, pede o provimento do agravo para acolher a impugnação à avaliação do imóvel penhorado, determinando-se a realização de nova avaliação do imóvel por perito judicial especializado em engenharia de avaliações, com a observância do artigo 872, § 1o, do Código de Processo Civil, e posterior análise do pedido de redução de penhora. Sustenta a incompetência do juízo deprecante para apreciar a impugnação ao laudo de avalição, tendo este invadido a esfera de atuação do juízo deprecado, o qual é competente para apreciar as questões relativas a vícios na avaliação dos bens. Argumenta ter a decisão indeferido pedido de nova avaliação sem o enfrentamento das nuances fáticas e jurídicas apresentadas pela agravante, comprometendo a justiça da execução e o princípio da menor onerosidade ao executado. Assevera ter o bem sido avaliado em valor inferior ao seu atual valor de mercado, carecendo o laudo de detalhamento técnico e fundamentação objetiva a justificar a conclusão alcançada. Salienta estar o bem situado em distrito industrial, sendo o seu valor influenciado por características muito específicas, tais como acesso a rodovias, capacidade de carga do solo, disponibilidade de energia elétrica de alta tensão, redes de esgoto e água industrial e, inclusive, a vocação do loteamento. Aduz não haver menção a tais fatores na avaliação, sendo impossível verificar se a pesquisa em "sites e Imobiliárias" foi capaz de fornecer dados comparáveis que levassem em conta essas particularidades. Defende ser necessária a realização de perícia por um profissional habilitado em engenharia de avaliações, diante da complexidade do imóvel, sua localização em um distrito industrial e a expressiva área construída, com emprego de métodos científicos e técnicos reconhecidos para a determinação do valor de mercado. Repisa ser desnecessária a manutenção da penhora sobre a integralidade do bem, porquanto o valor do imóvel, no qual funciona a sede da empresa, é muito superior ao valor da execução, havendo possibilidade de desmembramento do bem, como já demonstrado em laudo técnico (ID 76116384). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está comprovado o recolhimento do preparo (ID 76127060). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial por meio da qual o credor, ora agravado busca, o pagamento do valor nominal de R$ 2.443.009,50 em decorrência do inadimplemento de Contrato de Fornecimento de Isoladores de Vidro (ID 83720228). Com vistas à satisfação do débito, foi determinado o cumprimento de carta precatória de avaliação do imóvel penhorado e, caso transcorrido o prazo de 30 dias sem o retorno da carta, ficou a exequente intimada para juntar aos autos cópia integral do respectivo processo, no prazo de 5 dias (ID 224536535). Certificado o decurso do prazo sem retorno da carta precatória (ID 232050620), a exequente informou o atual andamento do processo e juntou cópia integral (ID 242369625). Na oportunidade, restou evidenciado ter a executada apresentado impugnação ao laudo de avaliação realizado perante o juízo deprecado, insurgência até então não apreciada (carta precatória número 5005359-64.2024.8.13.0518, distribuída no TJMG). Nesse cenário, o juízo da origem, deprecante, intimou as partes para se manifestarem acerca da avaliação, após o que rejeitou a impugnação da empresa devedora e homologou o laudo de avaliação por meio da decisão agravada. Nos termos do art. 914, §2o do CPC, “Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado”. Na hipótese, observa-se ter a executada apresentado impugnação ao laudo de avaliação do imóvel perante o juízo deprecado, com observância à parte final dispositivo supramencionado, nada obstante, antes de encerrada a controvérsia no local da situação do imóvel, o juízo a quo rejeitou as insurgências e homologou o laudo. A conjuntura narrada indica não ter sido observada a competência para análise das alegações, sendo atribuição do juízo deprecado da comarca de Poços de Caldas-MG, no qual foi praticado o ato impugnado, acolher ou rejeitar a suposta incorreção na avaliação do imóvel penhorado. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRECATÓRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DEPRECADO. CPC, ART. 914, § 2o. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Uma vez realizada a avaliação do imóvel objeto da penhora pelo Oficial de Justiça, as partes devem ser intimadas para se manifestarem: inteligência do art. 477, § 1o, c/c art. 872, § 2o, do CPC. 2. Afasta-se o argumento de preclusão acolhido na decisão impugnada se a executada/agravante não foi intimada da devolução da carta precatória e tampouco da avaliação do imóvel realizada pelo oficial de justiça no juízo deprecado. 3. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado ou deprecante, todavia, compete ao juízo deprecado apreciá-los se fundados unicamente em vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou da alienação dos bens efetuados no juízo deprecado (CPC, art. 914, § 2o). 4. Caso concreto em que a avaliação do imóvel objeto da penhora foi realizada no juízo deprecado (Comarca de Correntina-BA), a quem compete apreciar a impugnação apresentada pela parte. 5. Recurso parcialmente provido.” (0700764-12.2018.8.07.9000, Relator(a): Josaphá Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 05/10/2018.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE BEM. COMPETÊNCIA. JUÍZO DEPRECADO. SÚMULA 46 STJ. DIVERGÊNCIA SOBRE A ÁREA. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito da competência do Juízo deprecante para apreciar os embargos de devedor, compete ao deprecado apreciá-los sempre que tratarem de avaliação ou alienação dos bens. 2. Conforme disposto na Súmula n.o 46 do Superior Tribunal de Justiça, "na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens". 3. A menção ao memorial descritivo aposta na decisão interlocutória teria a finalidade de servir meramente como referência - e não como vinculação - ao avaliador, que, conforme o decisum, deveria avaliar todas as benfeitorias existentes dentro da área de 4.588,23 hectares do imóvel (medição que consta no Registro de Matrícula n.o 9.997). 4. Recurso conhecido e desprovido.” (20160020328520AGI, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 20/02/2017) - g. n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. EXECUÇÃO POR CARTA. JUÍZO DEPRECADO. LAUDO AVALIATÓRIO. INSERÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PREJUÍZO INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO FORMULADA PELA EXECUTADA NO BOJO DA DEPRECATA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO E DIVISÃO DO BEM. ARGUIÇÃO. RESOLUÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DEPRECADO. EXCESSO DE PENHORA. QUESTÕES EXAMINADAS. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. 1. Operacionalizada a execução via de carta precatória, ensejando que, penhorado imóvel pertencente à executada, fora avaliado, tendo ela se pronunciado, em seguida, sobre a cotação, quando a arrostara e postulara, ainda, a divisão do imóvel, tendo sido as pretensões refutadas pelo juízo deprecado e pela Corte de Justiça ao qual está vinculado, torna-se inviável se cogitar de nulidade permeando a execução por não ter sido renovada oportunidade para a excutida, no bojo do processo executivo, novamente se pronunciar sobre a avaliação do bem constrito, pois alcançada a finalidade inerente à observância do contraditório no trânsito da execução. 2. Sobre a competência distribuída pelo estatuto processual aos juízos deprecante e deprecado nas execuções por carta, tem-se que os embargos serão oferecidos em um ou em outro, mas julgados pelo juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens, não estando esse regramento permeado por exegese controversa, pois fixa a regra segundo a qual ao juízo deprecado incumbirá o enfrentamento das questões entendidas como vícios e defeitos da penhora (CPC, Art. 747). 3. Materializada a execução via de carta, as alegações formuladas pela executada almejando a reavaliação e divisão do imóvel penhorado, diante da regra inserta na parte final do artigo 747 do Código de Processo Civil, devem ser processadas e resolvidas pelo juízo deprecado, ainda que o bem imóvel penhorado tenha sido expressamente apontado pelo juízo deprecante como passível de constrição ante a indicação formulada pelo exeqüente, tendo em conta que as arguições derivam de vício e/ou defeitos imputados à penhora (STJ, Súmula 46). 4. Emergindo dos elementos coligidos a constatação de que as argüições formuladas pela parte excutida, notadamente no pertinente à reavaliação e divisão do imóvel penhorado e, ainda, sobre excesso de penhora, foram resolvidas no curso processual e submetidas, inclusive, à apreciação do órgão recursal, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, deve modular o trânsito da execução, tornando inviável que as mesmas questões sejam reprisadas e submetidas a novo reexame. 5. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdiç&amp;atil” (20150020086856AGI, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 26/05/2015.) -g.n. “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR CARTA PRECATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. 1. Ao proferir decisões, o julgador não se encontra vinculado à tese das partes, devendo se ater, tão somente, às razões de decidir. Destarte, uma vez examinadas as questões levantadas, ainda que de forma sucinta e contrária àquela desejada pela parte, não há que se cogitar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Nas execuções por carta precatória, compete ao juízo deprecado a análise de impugnação à avaliação de bem penhorado, porquanto o incidente versa tão-somente a respeito de vícios ou defeitos da avaliação. Exegese do artigo 747 do CPC. 3. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.” (20120020194366AGI, Relator(a): Flavio Rostirola, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 02/04/2013.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. CARTA PRECATÓRIA. SUPOSTO ERRO. COMPETÊNCIA. O juízo deprecante não é competente para julgar impugnação à avaliação de imóvel realizada pelo juízo deprecado.” (20110020128443AGI, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJe: 23/02/2012.) -g.n. INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2025 14:18:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador